Tribunal: TJSP
Processo: 1128534-09.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Distintas as partes, está ausente a tríplice identidade dos elementos identificadores da causa - Não há coisa julgada - Honorários advocatícios carreados corretamente a quem sucumbiu em muito maior parcela - Transportadora aérea e empresa de logística que respondem pelos próprios atos uma em relação à outra, em especial a empresa de aviação a quem foi carreada a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Distintas as partes, está ausente a tríplice identidade dos elementos identificadores da causa - Não há coisa julgada - Honorários advocatícios carreados corretamente a quem sucumbiu em muito maior parcela - Transportadora aérea e empresa de logística que respondem pelos próprios atos uma em relação à outra, em especial a empresa de aviação a quem foi carreada a responsabilidade pelo sinistro com avaria da mercadoria transportada - Inadmissível carrear pagamento da metade da indenização sob alegação de responsabilidade solidária a quem quer que seja, visto que a falha de serviço lhe é própria, - Ambos os recursos de embargos de declaração rejeitados.